Tribunal: TJSP
Processo: 2080033-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo Majorado – Decretação da prisão preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080033-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente FELIPE SOUZA
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080033-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15.370
2
Habeas Corpus no 2080035-45.2020.8.26.0000
Voto no 15.370

Habeas Corpus Roubo Majorado Decretação da
prisão
preventiva

Decisão
que
justifica
suficientemente a custódia cautelar – Presença dos
pressupostos e fundamentos para a sua manutenção
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
justificar a soltura pretendida Constrangimento
ilegal não configurado Ordem denegada.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Thiago
Santos de Souza, Defensor Público, em favor de Felipe Souza, apontado como suposto
infrator ao artigo 157, § 2o, II, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso
material, para por fim a constrangimento ilegal em tese cometido pela MMa Juíza de
Direito da Vara de Plantão da Comarca de Santos, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva. Sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, porquanto
lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar, mormente porque o paciente é primário e possui
residência fixa. Aduz, ainda, que em vista do?atual estágio de disseminação
do?“Coronavírus”, assim como da?Recomendação no 62 do CNJ,?o paciente faz jus à
revogação da sua custódia. Postula, assim, a imediata soltura do paciente, ainda que
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão e, ao final, a
concessão definitiva da ordem (fls. 01/07).
Denegada a medida liminar postulada (fls. 37/39), foram prestadas as
informações pelo magistrado a quo (fls. 41/42) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 47/51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080033-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15.370
3
É o breve relatório.
A ordem impetrada deve ser denegada, já que inexistente, nas circunstâncias, o
afirmado constrangimento ilegal denunciado.
O paciente foi preso em flagrante em 27/04/2020 e, posteriormente denunciado,
como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B,
caput, da Lei no 8.069/1990, na forma dos artigos 29, caput, e 69, ambos do Estatuto
Repressivo. Ao que se depreende da denúncia (fls. 50/52 dos autos da origem), o paciente,
na companhia do adolescente Vilson, avistou a vítima e seu namorado caminhando no
calçadão e decidiu praticar a subtração. Eles anunciaram o assalto e determinaram que os
ofendidos se encostassem à parede, sendo, de pronto, atendidos. Ato seguinte, subtraíram a
bolsa de Bianca, em cujo interior havia uma carteira, avaliada em vinte reais, documentos
pessoais, cartões bancários e um aparelho celular marca Apple, modelo Iphone 7, avaliado
em dois mil reais. Do ofendido Leonardo nada levaram. A polícia foi acionada e, por
intermédio do aparelho celular de Leonardo, conseguiram rastrear o telefone móvel de
Bianca, localizando os agentes que, a perceberem a aproximação policial, dispensaram o
celular. Realizada a abordagem, ambos confessaram o roubo, indicando, inclusive, o local
onde haviam dispensado a bolsa da vítima.
E há, ressalvada a peculiaridade do instante processual, indícios bastantes da
autoria e assim como se prova materialmente o desvio, considerando-se, no aspecto, que o
paciente foi reconhecido pessoalmente pela vitimada (fls. 12).
Por outro lado, o crime irrogado ao paciente é falta de extrema gravidade,
geradora do desassossego, além de sugerir periculosidade singular. Compromete, pois, a
ordem pública, de sorte que, também nesse aspecto, e concebidos os limites de cognição, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal.
Ressalte-se, ainda, que não obstam a manutenção de prisão cautelar o fato de o
agente ser primário ou possuir residência fixa, atributos que não são incompatíveis com a
custódia de quem, em princípio, se revelou comprometedor da paz coletiva, do bem estar
social, pela prática até aqui bem demonstrada, de delito grave que gera desassossego.
Bem por isso, aplicação de medida cautelar diversa da que restrinja o proceder,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080033-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15.370
4
e a liberdade no todo, não se revela adequada, tampouco suficiente.
E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; a magistrada, após discorrer
brevemente acerca das provas já coligidas aos autos, considerou haver indícios suficientes
acerca da existência do delito e de sua autoria para a decretação da segregação cautelar do
paciente, para evitar que se ausente do distrito da culpa e como forma de se garantir a
ordem pública.
Nesse ponto, merece relevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente (fls. 29/33):
“ (...) V. A Lei no 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo
Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a
observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a
investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a
medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às
circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (artigo 282 do
Código de Processo Penal).
A prisão preventiva será determinada somente quando as outras cautelares se
mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso (artigo 282, § 6o, do
Código de Processo Penal).
No caso, não bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença
dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao
indiciado o benefício da liberdade provisória, cumulada com a fixação de
medidas cautelares, pois inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Apesar de primário, o indiciado está sendo apontado como autor de crime
grave praticado com hostilidade contra a vítima, indicando conduta violenta.
Além disso, foi praticado em concurso de agentes com adolescente.
Assim, o delito cuja autoria é imputada ao investigado impõe a necessidade da
custódia cautelar para se garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080033-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15.370
5
Outrossim, a medida é conveniente para a instrução, assegurando a colheita
regular da prova oral, sem receio de represálias, a submissão do investigado
ao reconhecimento pessoal e seus esclarecimentos sobre a imputação.
No mais, a custódia é compatível com a reprimenda cominada e é útil para
garantir a aplicação da lei penal, especialmente considerando a pena
cominada ao delito e a situação individualizada do investigado.
Não se olvida que o art. 4o, inciso III, da Recomendação 62 do Conselho
Nacional de Justiça orienta 'a máxima excepcionalidade de novas ordens de
prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias'.
Ocorre que referidas orientações não podem implicar estímulo à práticas
criminosas, especialmente em momento de extrema comoção vivido pela
sociedade.
VI. Nestes termos, converto a prisão em flagrante de FELIPE SOUZA em
PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código
de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão.”
Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a
exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se
ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o
decreto não transpira ilegalidade. Traz dados concretos e não se vale, ao diverso do que se
alega, de recursos argumentativos genéricos.
No mais, o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não autoriza a
concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, e nesse caso de
excepcionalidade, o deferimento da soltura depende de pressupostos inafastáveis, quais
sejam: comprovação inequívoca de que o reeducando se encaixa no grupo de vulneráveis
da COVID-19; impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; risco real de que o estabelecimento em que recluso o agente, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080033-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15.370
6
Todavia, no caso do requerente, não se vislumbra essas hipóteses autorizadoras
da liberdade provisória ou o deferimento de regime de prisão domiciliar, até porque
inexistentes elementos pelos quais se constatem que o presídio não conte com suficiente
equipe de saúde.
Nem se pode perder de vista que diante do cenário atual, em que se recomenda
a drástica redução de contato social e isolamento da maior parte da população, não se
mostra adequado colocar mais pessoas em circulação, não se olvidando também que a
concessão de liberdade motivada exclusivamente pela pandemia do coronavírus pode gerar
caos social, dificuldades de gestão do sistema prisional e ainda prejudicar o controle das
autoridades sanitárias no combate à doença, como, aliás, vem decidindo este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes.
Enfim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.

MARCELO GORDO
Relator